Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-39.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702900-39.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CARLOS ROMEU AZAMBUJA DE ALMEIDA D E S P A C H O Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para apresentar contrarrazões. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator